Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-21.2021.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800042-21.2021.8.14.1875

APELANTE: ANTONIO AILTON DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO
Nº:
0800042-21.2021.8.14.1875.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTARÉM NOVO/PA.

APELANTE:

ANTONIO AILTON DO NASCIMENTO SANTOS.

ADVOGADO:

IGOR LAMEIRA RAMOS (OAB/PA nº 24.317).

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, E ART. 147, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. BOLETIM MÉDICO SUFICIENTE COMO MEIO DE PROVA (ART. 12, §3º, LEI 11.340/06). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, QUE TAMBÉM FORAM VÍTIMAS DO CRIME DE AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PARECER MINISTERIAL DE 2º GRAU PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (três vezes), em contexto de violência doméstica e familiar. A defesa pleiteia a nulidade do processo por ausência de laudo pericial apto e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) a validade do boletim de atendimento médico como prova da materialidade do crime de lesão corporal em detrimento do exame de corpo de delito formal; e (ii) a suficiência do conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima e das testemunhas, para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de nulidade processual não merece prosperar. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), em seu art. 12, §3º, admite expressamente laudos e prontuários médicos como meio de prova, flexibilizando a regra geral do CPP em favor da proteção da vítima. A jurisprudência do STJ é pacífica ao validar tal documento para comprovar a materialidade delitiva em crimes de violência doméstica.

4. A tese de absolvição por insuficiência de provas também deve ser rechaçada. A palavra da vítima, que em crimes desta natureza assume especial relevância, foi firme, detalhada e coerente em ambas as fases da persecução penal. Ademais, sua narrativa foi integralmente corroborada pelos depoimentos das testemunhas presenciais, que não apenas confirmaram a agressão contra a ofendida, mas também foram vítimas diretas do crime de ameaça, descrevendo o uso de um facão pelo réu de forma intimidadora. O conjunto probatório é, portanto, seguro e suficiente para a condenação.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 69, 129, §9º, e 147. Código de Processo Penal, art. 158. Lei nº 11.340/2006, art. 12, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG; TJPA, Apelação Criminal 0800233-89.2020.8.14.0068.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTONIO AILTON DO NASCIMENTO SANTOS
, por meio de seu advogado constituído, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º, e art. 147 (três vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena total de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena.

Consta da denúncia (ID

16808804) que, no dia 20 de fevereiro de 2020, no período noturno, o apelante, agindo em contexto de violência doméstica, ofendeu a integridade física de sua então companheira,
Ellen Cristiane Monteiro Santos
, e, nas mesmas circunstâncias, ameaçou de morte a referida vítima, bem como seus vizinhos,
Newtamara de Almeida Oliveira
e
Everaldo da Silva Oliveira
.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva da vítima, das testemunhas de acusação e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

16808887).

Em suas razões (ID 16808903), a defesa pugnou pela nulidade do processo por ausência de laudo pericial apto a comprovar a materialidade da lesão. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 16808906), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 17145130), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Tese de Nulidade por Ausência de Laudo Pericial

A defesa alega, preliminarmente, a nulidade da prova da materialidade do crime de lesão corporal, sustentando que o boletim de atendimento médico não substitui o exame de corpo de delito, violando o art. 158 do CPP.

A tese, contudo, não se sustenta.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), como microssistema de proteção à mulher, estabeleceu regras processuais específicas para garantir a efetividade de suas normas. Entre elas, a do
art. 12, § 3º
, que prevê: "Serão admitidos como meios de prova os
laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde
."

Esta norma especial afasta a regra geral do Código de Processo Penal, sendo suficiente o documento médico para atestar a materialidade do delito, especialmente quando corroborado por outras provas, como ocorreu nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica,
o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva
, como ocorreu na hipótese dos autos.

(STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) – destaquei.

No caso em apreço, além do boletim médico, a materialidade é reforçada pelo depoimento detalhado da vítima e pelo testemunho de Newtamara, que afirmou ter visto os hematomas na ofendida. Assim, a prova é válida e suficiente.

Afasto, pois, a preliminar de nulidade.

2.2. Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, a defesa pugna pela absolvição, alegando que o conjunto probatório é frágil e que a palavra do réu deve prevalecer.

A tese é manifestamente improcedente.

A versão do apelante, de que não agrediu ou ameaçou ninguém e que as lesões da vítima foram acidentais, encontra-se completamente isolada nos autos. Pelo contrário, o conjunto probatório é robusto, coeso e aponta com segurança para a sua responsabilidade.

A vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, apresentou relato firme, detalhado e coerente, descrevendo as agressões sofridas (chutes e socos) e as ameaças. Em crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida assume especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos, como no caso.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. [...] 3.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância e, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como testemunhos e registros documentais, é suficiente para embasar a condenação.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800233-89.2020.8.14.0068 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025) -destaquei.

De forma crucial, a narrativa da vítima não está sozinha. Ela é integralmente confirmada pelos depoimentos das testemunhas
Everaldo da Silva Oliveira
e
Newtamara de Almeida Oliveira
. Ambos, vizinhos do casal, não apenas presenciaram as agressões na via pública, como também foram vítimas diretas do crime de ameaça, descrevendo de forma uníssona o momento em que o apelante, munido de um facão, os ameaçou na porta de sua residência.

A prova testemunhal é clara, detalhada e não deixa margem para a dúvida que a defesa tenta suscitar. O próprio réu admitiu estar embriagado e ter quebrado uma televisão, o que demonstra seu estado de descontrole e corrobora a plausibilidade da ocorrência das agressões.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por um conjunto probatório seguro e coeso, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025